Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023305-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA - CPF: 061.436.141-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), IOLANDA ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 058.648.231-80 (VÍTIMA), RAQUEL ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 362.721.751-91 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO TEODORO CARVALHO - CPF: 015.521.198-66 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA - CPF: 062.903.211-45 (INTERESSADO), JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 032.896.162-07 (INTERESSADO), EDUARDO LUIZ DA SILVA - CPF: 143.802.994-22 (INTERESSADO), JHENIFER MARIA VIVIAN BARBOZA - CPF: 079.634.811-14 (INTERESSADO), CLEBERSON DA CRUZ - CPF: 059.387.731-48 (INTERESSADO), JESSICA CRISTINA TEODORO DA SILVA - CPF: 050.862.931-46 (INTERESSADO), KARIELI BRITO SILVA - CPF: 068.993.471-80 (INTERESSADO), RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI - CPF: 038.843.191-16 (INTERESSADO), JOSUEL ROBERTO SILVERIO - CPF: 024.558.931-70 (INTERESSADO), FELIPE CUSTODIO VOSNIACK - CPF: 063.798.041-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos legais. Gravidade concreta do delito. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I
, do CP
), associação criminosa (art. 288,
parágrafo único, do

CP
) e corrupção de menores (art. 244-B
da L. 8.069/90
), em razão da decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT.

2.
A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, diante de alegada condição de responsável exclusivo por filho menor.

II. Questões em discussão

3.
Há
três
questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente;
e

(
ii
)
analisar se, diante das circunstâncias do caso, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
iii
)
estabelecer se a condição de suposto responsável por filho menor autoriza a substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. Razões de decidir

4.
A decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, pela organização do grupo criminoso e pela violência empregada contra diversas vítimas.

5.
O juízo de origem destacou elementos objetivos que demonstram o
periculum
libertatis
, como a restrição da liberdade das vítimas em suas residências por quase 24 horas e as reiteradas ameaças proferidas durante a execução do crime.

6.
A residência do paciente fora do município de
Tabaporã
/MT é circunstância relevante que justifica a prisão preventiva como meio de garantir a efetividade das diligências e a instrução criminal.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas).

8.
No que se refere ao argumento de que o paciente é responsável pelo sustento de filho menor de doze anos, não foi apresentado qualquer documento ou elemento probatório que comprove tal condição. Ademais, não se demonstrou que seja o único responsável pelos cuidados da criança, não se configurando, portanto, hipótese legal para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quando devidamente f
undamentada na gravidade concreta do delito, autoriza a decretação da prisão preventiva
, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis
.
2
.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a demonstração inequívoca da condição de responsável exclusivo por
menor
. 3. A gravidade concreta e o
modus operandi
podem tornar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 318,
VI
; CP,
arts
. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 288,
p.u
.; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar,
impetrado pelos advogados Alex Graça
Schmidel
e Débora Cristiane da Silva, em favor de
Pedro Gabriel Oliveira da Mota
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT.

Depreende-se desta impetração
que o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em 1o de abril deste ano (ID 189233362), em
razão
de representação
formulada pela Autoridade Policial
nos autos n. 1000260-18.2025.8.11.0094
. Posteriormente, o paciente foi denunciado pela
suposta prática dos crimes
de roubo majorado
pelo concurso
de agentes
, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
(
arts
. 157, § 2o, II e V e §2
o
-A, I
, do Código Penal),

associação criminosa (art.
288, parágrafo único, do Código Penal
)
e
corrupção de menores

(
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
)
, nos autos da Ação Penal n. 1000218-66.2025.8.11.0094
(ID
189238830
)
, em trâmite no juízo acima mencionado
, estando, atualmente, aguardando a apresentação de resposta à acusaç
ão por todos os réus do processo
.

Sustenta
m
,
o
s
impetrante
s
,
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressaltam que o paciente
,

de 24
(vinte e quatro)
anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade lícita e é o responsável pelo sustento de seu filho menor de doze anos, circunstâncias que

afastam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, tornando a medida desproporcional.

Destaca
m

que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, especialmente dentre aquelas previstas no art. 319 do
referido
códex
.

Com base nas razões acima expostas, requer

a
revogação da prisão
preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
.

Foi prolatado
despacho ao juízo de origem para ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entendesse necessário, o envio de informações que reputasse pertinentes (ID 300057875). Em seguida, o juízo prestou as informações por meio do expediente constante no ID 300784872, no qual apresentou um resumo da tramitação do processo em análise.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
301879892
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem
pública e aplicação da lei
penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. Destacou, em especial, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, diante do risco de novas investidas por parte do paciente
.

Ressaltou-se, ainda,
o
modus operandi
do delito e agressividade demonstrada
, bem ainda o conteúdo da denúncia que aponta a gravidade da conduta:
“
entre dos dias 28 a 29 de dezembro de 2024, por volta das 05h30min, na propriedade rural denominada Fazenda Nova Bandeirante, localizada na MT 325, na zona rural do município de
Tabaporã
/MT, os denunciados, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça praticadas com emprego de armas de fogo, com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo modelo VW Saveiro, cor branca, placa SPF2D87; 01 (um) veículo modelo Toyota Hilux, cor prata, placa QCV4C87, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .357; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .36, marca Taurus; a quantia aproximada de R$ 30.000 (trinta mil) reais, valor subtraído por meio de transferências via PIX; além de equipamentos elétricos e ferramentas” e, ainda, “associaram-se de forma armada e com a finalidade de praticar crimes”
(Id 300784872).

Por fim, observou-se que o paciente sequer reside no município de
Tabaporã
/MT
, o que, segundo o juízo, tende a dificultar a realização de diligências indispensáveis ao esclarecimento dos fatos, conforme se verifica a seguir
(
PePrPr
n. 1000260-18.2025.8.11.0094 - ID 188759718)
:

[...]

Conforme consta da documentação anexa, a Autoridade Policial desta urbe, em 30/12/2024, instaurou o Auto de Investigação Preliminar no 103.11.2024.42664, a fim de apurar o crime de roubo, com restrição de liberdade, em que figuram como vítimas Luiz
Antonio
de Carvalho, Raquel
Zopeletto
Carvalho, Manoel Raimundo dos Santos Gomes, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
.

[...]

Consta nos depoimentos que os suspeitos tentaram organizar o transporte de aproximadamente 300 cabeças de gado, mas não conseguiram concluir a ação devido à falta de veículo adequado. Contudo, ao evadirem do local, levaram consigo os veículos modelo VW Saveiro, cor branca, placa SPF2D87, e modelo Toyota Hilux, cor prata, placa QCV4C87, bem como as armas de fogo
Pistola .
357 e Revólver .36, marca
Taurus
, além de ferramentas e equipamentos eletrônicos pertencentes às vítimas.
Insta salientar que, conforme termos de declarações, durante todo o período em que as vítimas
estiveram em poder dos suspeitos,
foram
ameaçadas e alertadas de que
os mesmos
conheciam seus familiares e que, em caso de denúncia à polícia, ocorreriam represálias violentas
. Além disso, fora narrado pelos ofendidos que existia um líder no grupo, identificado como Eduardo, que
a todo momento
era assim chamado pelos demais, durante a prática do roubo.

Ressalta-se que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas até o final da tarde do dia seguinte, portanto, 29/12/2024.

[...]

De outro lado,
verifico a existência do
pericullun

libertatis
, eis que medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter o ímpeto dos representados que poderiam se aproximar das vítimas novamente, ou fazer novas vítimas.

Verifica-se que se trato de fatos graves, onde várias vítimas
foram

amarradas
e ficaram em cárcere em sua própria residência, recebendo ameaças, sendo que um dos requeridos afirmou para uma das vítimas que tal prática delituosa se fazia necessária “pois recebia muito pouco”.

Extrai-se dos autos, que os requeridos agiam de forma destemida e pretendiam subtrair 300 cabeças de gado, somente não obtendo êxito porque não conseguiram caminhão para o transporte do gado.

Logo, fica clara a possibilidade de reiteração criminosa, já que demonstrada a coordenação entre os investigados evidenciando a provável prática de novos crimes.

Destaca-se ainda, que
os requeridos sequer residem em
Tabaporã
, o que certamente dificultará a realização de diligências para o esclarecimento dos fato
s.

Assim, imperiosa a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, além da evidente necessidade de acautelamento da integridade física e psicológica das vítimas, suscetíveis de serem lesionada novamente pela conduta dos investigados.

[...]

Dessa forma, é certo que a existência de medidas cautelares mais brandas não seria suficiente para conter os agressores, fato este que enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual
seja,
o periculum
libertatis
, consistente também na possibilidade de caso não sejam detidos, possam voltar a delinquir.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger as vítimas e seus patrimônios, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtiram efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado,
a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos às vítimas, motivo pelo qual entendo pelo DEFERIMENTO do pleito da Autoridade Policial e do Ministério Público.
[...].
Destacamos.

Constata-se que
a prisão preventiva do paciente foi reanalisada nos autos da Ação Penal n. 1000218-66.2025.8.11.0094, por meio de decisão pro
latada
em 28 de
abril deste ano (ID 192068872),
ocasião em que o juízo manteve a custódia cautelar, considerando a gravidade concreta dos fatos, uma vez que diversas vítimas teriam sido amarradas e mantidas em cárcere dentro de suas próprias residências,
sob ameaças
, além da inexistência de fato novo capaz de justificar a concessão da liberdade.
Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar, o qual foi indeferido em
6
de maio deste ano (ID 192939818)
,
pelos mesmos
fundamentos anteriormente expostos.

Na sequência
, novo pleito de revogação da prisão também foi rejeitado, conforme decisão prolatada em 11 de julho
do corrente ano
(ID 200649853).

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação
e manutenção
da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade,

endereço fixo, ocupação lícita e vínculos familiares, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

No que se refere ao argumento de que o paciente
é
o

responsável pelo sustento de seu filho menor de doze anos
,
fazendo jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal,
observa-se que não foi apresentado qualquer documento ou elemento probatório capaz de comprovar tal condição.
Ademais, não se demonstrou que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e sustento da criança. Diante disso, não se configura hipótese legal que autorize a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Com efeito, cumpre esclarecer que o juízo de primeiro grau já havia analisado anteriormente o referido pedido, tendo-o indeferido sob o fundamento de que
“
Em relação ao argumento de que possui um filho menor de idade, a par de exigir maior explicação e apresentação de documentos, não leva, necessariamente, à conclusão de afastamento da prisão preventiva. Além disso, como pontuado pelo Ministério Público, não fora juntado qualquer elemento de prova de que é o único responsável pelos cuidados do filho menor, motivo pelo qual não há justificativa para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
”
.

Tal entendimento consta da decisão de ID 192939818, pro
latada
nos autos n. 1000218-66.2025.8.11.0094, em
6
de maio
deste ano
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Pedro
Gabriel Oliveira d
a Mota,

por

consequência
,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025